Tribunal: TJDFT
Processo: 0739299-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DINÂMICA FAMILIAR. PRESTAÇÃO IN NATURA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRETENSÃO RESISTIDA. SUCUMBÊNCIA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. No caso dos autos, os alimentos devidos pelo genitor foram fixados in natura pela r. sentença, qual seja, pagamento da mensalidade escolar, balé, inglês, transporte escolar, vestuário, moradia, alimentação, plano de saúde e despesas extras. Para tanto, foi considerado que o genitor possui notável superioridade de capacidade financeira em relação à genitora, que está se reinserindo no mercado de trabalho após o fim da união estável, a dinâmica familiar adotada, bem como o fato de que ainda existe coabitação.
4. A obrigação alimentar é de trato sucessivo, constituindo relação jurídica continuativa, e a sentença que a impõem tem implícita a cláusula rebus sic standibus, ou seja, é possível sua modificação, desde que comprovada alteração da realidade considerada naquele momento, como a capacidade contributiva dos genitores ou as necessidades da alimentanda.
5. Não configura sucumbência recíproca a hipótese em que os alimentos são fixados em valor menor do que o apontando na inicial, uma vez que, ainda que estimado pelo pleiteante em sua inicial, o valor dos alimentos são fixados pelo juízo em consonância com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
6. Apelo conhecido e desprovido.